Tribunal: CARF
Processo: 10830.008269/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008269/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a
observância dos requisitos exigidos na legislação de regência. Tampouco não
há nulidade no processo administrativo fiscal, ou no acórdão recorrido, por não
ser aplicada ao presente processo a jurisprudência apresentada pela autuada.
PREVIDENCIÁRIO.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR TODAS
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
INFRAÇÃO. CFL 35.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida na legislação, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, quando regularmente intimada para
esse fim.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008269/2009-61
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.008269/2009-61, em face do acórdão no 05-27.689, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 1o
de dezembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se do auto de infração n° 37.235.992-2, relativo à multa aplicada em razão de a
empresa ter infringido o disposto no art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991, c/c 0 art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração às fls. 2/11, o auditor fiscal justificou o
lançamento nos seguintes termos:
ESCLA RECIMENTOS REFERENTES DIVERGÊNCIA GFIP X DIPJ
(...)
40. Em síntese temos:
40.1. Os valores apresentados na planilha que não integraram a remuneração informada
em GFIP, segundo esclarecimento da empresa. Não estariam sujeitos à incidência de
contribuições previdenciárias, considerando que supostamente se referiam a despesas
com hotel, transporte, alimentação e passagens da tripulação de comando, seguro saúde,
provisão de férias, uniformes, acessórios e aviso prévio indenizado;
40.2. Entretanto, existem campos próprios, diversos dos apresentados pela empresa na
planilha, para informação das despesas acima, sendo que na DIPJ entregue pela empresa
constam valores nesses campos;
40.3. Ainda que a empresa tivesse informado valores na DIPJ em campos incorretos,
restou comprovado que a planilha apresentada não reflete a realidade. A empresa
incluiu uma série de valores aleatórios, que não correspondiam aos dados contidos nas
folhas de pagamento e na contabilidade, sendo o excedente ao informado em GFIP
composto por valores não sujeitos à incidência de contribuições. Ainda, finalizou a
planilha com valores não identificados, inclusive utilizando valor com sinal inverso ao
adotado no restante da planilha;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

40.4. Portanto, a empresa deixou de apresentar os esclarecimentos referentes. a quais
valores de fato incluiu na DIPJ nos campos F04A/L27, F05A/L01 E F05A/L02. A
planilha referente às divergências entre GFIP e DIPJ nem mesmo conseguiu compor
corretamente os valores que efetivamente foram incluídos em GFIP.
(...)
PAGAMENTOS A DIRETORES
43. Conforme a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25/04/2001
(folhas 25), procedeu-se a eleição da diretoria para o triênio 2001/2004, com início em
09/06/2001 e encerramento em 08/06/2004. Da mesma forma, conforme Ata de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 19/04/2004 (folhas 27), procedeu-se a
eleição da diretoria pra o triênio 2004/2007, com início em 09/06/2004 e encerramento
em 08/06/2007. Em ambas as assembleias, a Diretoria ficou assim constituída:
DIRETOR PRESIDENTE: NORBERTO MARIA JOCHIVIANN J- CPF 023.046.867-
53; DIRETORA: EDITH ZINK JOCHMANN - CPF 088. 653.54 7-63.
45.Em atendimento ao Termo, a empresa apresentou esclarecimento por escrito (folha
30), informando que a remuneração prevista no artigo 17o do Estatuto Social nunca foi
deliberada pela Assembléia Geral, motivo pelo qual 'a empresa nunca pagou qualquer
quantia a título de pro labore para seus diretores.
46. Considerando que encontramos na contabilidade, em análise por ' amostragem,
históricos de lançamentos contendo Ó nome de um dos diretores, Sr. Noberto
Jochmann; considerando que verbalmente a_ empresa informou que realizava
pagamentos a título de reembolso de despesas de viagem ao referido diretor;
considerando que esta informação não' foi feita por escrito; considerando que no Termo
de Constatação e Intimação fiscal n° 02 a empresa foi intimada a apresentar
esclarecimentos que 'deveriam vir acompanhados de folhas de pagamento, destacando
as parcelas integrantes não integrantes da remuneração, qualquer que fosse sua soma
considerando que no esclarecimento prestado havia referência apenas a pagamentos a
título de prol V labore; considerando que o histórico é uma descrição do lançamento
contábil, e f não uma prova do mesmo; considerando a possibilidade 'da existência de
pagamentos a diretores ou a qualquer outro segurado, independente dos nomes dos
mesmos constarem no histórico dos lançamentos contábeis; a empresa foi intimada, por
meio do Termo de Intimação Fiscal n° 07 folha 31), a apresentar planilha de
pagamentos, contendo data, valores, discriminação, número da conta contábil e
respectivo numero de lançamento, caso 'tivesse feito pagamentos aos diretores a
qualquer outro título seja diretamente a estes ou a terceiros em beneficio destes. Os
esclarecimentos solicitados deveriam ser prestados por escrito, devidamente assinados,
e acompanhados da respectiva documentação.
47. Conforme pode ser visto em cópia anexa (folha 32) ao presente relatório, a empresa
ignorou a intimação, repetiu a informação prestada anteriormente de que a remuneração
nunca foi deliberada pela Assembléia Geral, motivo pelo qual a empresa nunca pagou
qualquer quantia a título de pró-labore para seus diretores e, embora tenha sido intimada
a apresentar esclarecimentos referentes a pagamentos a qualquer outro título
diretamente aos diretores ou a terceiros em beneficio destes, não apresentou nenhuma
planilha, documento ou esclarecimento por escrito em relação a pagamentos a qualquer
outro título. Notar que a expressão “a qualquer outro título " estava sublinhada e em
negrito no Termo.
(...)
ASSESSORIAS PROFISSIONAIS LANÇAMENTOS
49. Por meio do Termo de Intimação Fiscal n” 06 (cópia ~ folha 33), a empresa foi
intimada a apresentar esclarecimento por escrito, acompanhado dos respectivos
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

documentos que comprovassem os lançamentos contábeis, nas contas de despesas
“4250040 - CUSTOS POR GSA" e “4635010 / 4108001001 ASSESSORIAS
PROFISSIONAIS" que foram relacionados em folha anexa ao Termo.
50. Em atendimento, a empresa apresentou esclarecimento por escrito em 24/04/2009,
informando que os lançamentos contábeis elencados no referido Termo correspondiam a
valores pagos a -titulo de serviços profissionais aeronáuticos nos Estados Unidos
(exceto lançamentos 29022396, 31034422 e 01022611). Acompanharam o
esclarecimento cópias simples relativas a contato celebrado entre Aírstream Services
Corporation e Aero linhas Brasileiras S.A., escrito em língua inglesa e sem registro em
nenhum órgão competente, além de folhas de papel tipo sulƒite contendo formulário
(em língua inglesa), em que são apresentados a descrição dos serviços (escrita em língua
espanhola) e os valores pagos (em dólares americanos), sendo que os valores lançados
na contabilidade corresponderiam, em reais, aos valores em dólares (U$ 50.000,00)
multiplicados pela taxa de câmbio da data do pagamento. Anexamos ao presente
relatório (folha 35 a 38) cópia do contrato e do formulário (amostragem: 05/2004 e
09/2004).
51. Em relação aos lançamentos apontados no Termo na conta “4635010 / 4108001001
ASESORIAS PROFESIONALES", considerando que a mera informação de que
correspondiam a valores pagos a título de serviços profissionais aeronáuticos nos
Estados Unidos e que os documentos apresentados não comprovavam os lançamentos,
por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n” 03, a empresa foi intimada a
apresentar:
51.1 Documentos que comprovassem o efetivo pagamento (transferência de recursos)
dos serviços profissionais aeronáuticos, com identificação clara do recebedor. Em se
tratando de transferência de valores ao exterior, deveria apresentar todos os documentos
que compõem o processo de remessa, conforme as determinações do Banco Central do
Brasil;
51.2 contrato registrado em órgão competente e, se fosse o caso, com tradução
juramentada;
51.3 documentos e elementos que comprovassem de forma inequívoca a efetiva
prestação dos serviços.
52. A empresa apresentou então folha que alegou serem parte do extrato bancário de
conta que mantém nos Estados Unidos (cópia - folha 39 a 41). Entretanto, as folhas
referem-se somente ao período dos lançamentos de 06/2004 a 10/2004. Informou que os
pagamentos eram feitos por meio dessa conta e não através de transferência de valores
ao exterior diretamente ao recebedor. Apresentou ainda tradução juramentada do
contrato (cópia -folhas 42 a 45).
53. Em relação à prestação do serviço, não apresentou qualquer documento ou elemento
que pudesse comprovar a efetiva realização do mesmo. Portanto, não há qualquer
documento ou elemento que vincule o contrato apresentado aos pagamentos lançados na
contabilidade. Mesmo em relação aos pagamentos de 06/2004 a 10/2004, não há
comprovação inequívoca do recebedor, embora conste o nome “Airstream Corporation"
no suposto extrato. Quanto às demais competências, nenhum elemento foi apresentado.
Em síntese, a empresa não apresentou os esclarecimentos requeridos no Termo de
Intimação Fiscal n° 06 e no Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 03.
Cientificada do auto de infração em 07/07/2009, a contribuinte apresentou impugnação
em 05/08/2009 (fls. 48/60), na qual alega em síntese que:
o auto de infração lavrado pelo Senhor Auditor Fiscal, é extremamente confuso, parece
ter sido montado para prejudicar e atrapalhar a defesa do contribuinte, a segmentação
Engendrada em Relatório Fiscal da Infração não logra consubstanciar todos os itens e
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

pontos previstos no artigo 10 e 16 do Decreto 70235/72 especialmente no que diz
respeito a demonstrar com clareza a determinação da exigência fiscal, o que fere, até
mesmo, princípio constitucional da ampla defesa e contraditório.
no relatório fiscal não foi informado quais foram os dispositivos legais que, infringidos
pelo contribuinte, contrariando assim uma ordem expressa do decreto 70.235/72, o que
por si só deveria acarretar a nulidade do auto de infração. Não se pode considerar que os
termos e fundamentos constantes no bojo do Auto de infração sejam aptos e válidos
para demonstrar claramente ao contribuinte a disposição legal infringida, porque essa
demonstração deve ser clara e específica;
não estão claros os fatos e fundamentos que ensejaram o lançamento do crédito
tributário, o que contraria o artigo 9° do Decreto 7.0235/72 que disciplina a emissão do
auto de infração, de forma que ao negar informação ao autuado, viola o direito de defesa
e contraditório do mesmo.
foi entregue a Impugnante um auto de infração completamente desprovido de provas
elementos que comprovem o elevado valor do crédito tributário lançado.
o auto de infração na forma como foi extraído, a margem da participação dos
envolvidos, sem respeitar o direito a ampla defesa constitui infração legal que merece
ser corrigida pelo órgão julgador.
no auto de infração não estão objetiva e fundamentalmente descritos quais foram os
fatos praticados pela Impugnante, que caracterizem violação dos dispositivos
mencionados no próprio auto de infração, mas meras suposições e desertos de
argumentos.
não foram respeitados os princípios básicos do processo administrativo federal como
determina a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
tendo em vista a inexistência do cumprimento das formalidades legais para a lavratura
do presente auto de infração que impossibilita o direito de defesa ampla e do
contraditório por parte desta Impugnante_ é que deve este auto de infração ser declarado
nulo;
o crédito tributário decorre da obrigação principal que por sua vez é uma situação
definida em lei, portanto devendo ser literalmente aplicada, não existindo margem para
a fiscalização interpretar, inventar ou usar qualquer subterfúgio para constituição do
crédito. Deve a autoridade fiscal valer-se de dados concretos para a lavratura do auto,
não de meras suposições como no caso em debate. Ainda, o auto de infração foi lavrado
em total desconsideração aos esclarecimentos reiteradamente prestados pela autuada, o
que por si só, já é argumento suficiente para a improcedência da multa ora cobrada;
prestou todas as informações necessárias para a fiscalização poder analisar e avaliar os
lançamentos contábeis da empresa. Além disso, compareceu por diversas e reiteradas
oportunidades ã Secretaria da Receita Federal do Brasil para tratar pessoalmente do
tema com o auditor fiscal, momentos esses em que eram sanadas todas as dúvidas
atinentes às informações e esclarecimentos já prestados, tanto física como
eletronicamente;
a fiscalização começou em junho de 2008 e perdurou até julho de 2009, ou seja, durante
um ano o auditor fiscal teve oportunidade de analisar e entender a contabilidade da
empresa, mas, mesmo assim, preferiu inventar um fato inexistente de que a empresa não
prestou esclarecimentos aplicando então este vil método de aferição indireta somente
para prejudicar o contribuinte. Portanto, entendendo que o auto de infração não cumpriu
com as formalidades necessárias e exigidas pela legislação federal, bem como utilizou-
se de método impróprio para apuração dos valores lançados, conforme exposto acima,
deve o presente auto de infração ser declarado nulo;
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

a contribuinte por mais de uma vez explicou à fiscalização que a diferença entre a GFIP
e a DIPJ se tratava de despesas não sujeitas ao oferecimento para tributação da
contribuição para seguridade social. A referida diferença não era relativa a
remunerações pagas seja direta ou indiretamente aos empregados ou trabalhadores
avulsos que prestaram serviços para a contribuinte, como detalha o Sr. Fábio de Oliveira
Soares, contador, cujo parecer se encontra anexo à impugnação;
o erro da fiscalização foi acreditar que o fato de constar na DIPJ valores diferentes dos
que foram lançados na GFIP por si só seria suficiente para justificar um lançamento
tributário amparado no art. 22, inciso l, da Lei n° 8.212, de 1991, quando na verdade
não o é. A fiscalização tem o dever moral e jurídico de comprovar que o lançamento
tributário corresponde a uma hipótese de incidência tributária legalmente válida;
o simples e inegável fato de que os valores debatidos no auto de infração não têm
qualquer natureza salarial, é motivo suficiente para a sua total improcedência e
conseqüente inaplicabilidade da multa nele imputada, por ser indiscutível matéria de
direito;
no que se refere a pagamento de diretores, reforça-se os esclarecimentos já prestados ao
auditor fiscal de que não têm caráter salarial ou de remuneração, mas se tratam apenas
de pagamento de despesas de viagens, hospedagens, deslocamentos, etc.;
quanto ao pagamento de assessorias profissionais, quando anteriormente intimada, a
empresa autuada apresentou a autoridade fiscal cópia autenticada do respectivo contrato
de prestação de serviços. A utilização de assessorias profissionais terceirizadas, são
contratadas por meio de contrato específico de prestação de serviços, um contrato
particular, regido pelo Código Civil brasileiro, tema que nada se relaciona com aquele
debatido no auto de infração, o que reforça a necessidade de que o mesmo seja
declarado nulo, sob fundamentação de não trazer elementos concretos que justifiquem a
penalidade aplicada. Não há qualquer natureza salarial no pagamento realizado a
assessores profissionais contratados. Todas as argumentações trazidas pela autoridade
fiscal são absolutamente infundadas e desapegadas de fundamento jurídico.
Ao final a impugnante solicita que seja realizada perícia técnica contábil nos temos do
art. 16, inciso IV do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, para atestar e elucidar o
que foi por ela alegado.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 191/199
dos autos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. INFORMAÇÕES. ESCLARECIMENTOS. -INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na forma estabelecida na legislação, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, quando regularmente intimada para esse fim.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Em face do exposto voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário constituído.”
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 202/223,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminares.
Quanto às arguições de nulidade do lançamento de que trata o presente feito,
observe-se que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa. A descrição clara e precisa do conteúdo do lançamento e de sua fundamentação
legal afastam pretensas alegações de cerceamento de defesa. Por tais razões, rejeitam-se as
alegações de vício formal e de nulidade do auto de infração.
Infração.
Quanto a infração em si, verifica-se que a recorrente deixou de apresentar ao
Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que
contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma
por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização, descumprindo obrigação
acessória.
Conforme art. 283, inciso II, alínea ‘b”’ do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, tal fato se enquadra como infração, razão
pela qual a multa aplicada deve ser mantida.
Com relação à alegação de que o auto de infração estaria desprovido de provas
que comprovassem o elevado valor do crédito lançado, deve-se esclarecer que o presente auto de
infração é justamente sobre o não fornecimento de informações e esclarecimentos e, por essa
razão, caberia à contribuinte apresentar provas de que atendeu às solicitações da autoridade
autuante.
Por oportuno, transcreve-se trecho do que constou no Relatório Fiscal da Infração:

ESCLARECIMENTOS REFERENTES DIVERGÊNCIA GFIP x DIPJ
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

5. Considerando a diferença de R$ 2.501.243,84 entre os valores informados em GFIP e
os valores informados na DIPJ, por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, lavrado em 28/07/2008, a empresa foi intimada a apresentar
esclarecimentos referentes aos valores declarados nos campos da Ficha 04A / Linha 27,
da Ficha 05A / Linha 01 e da Ficha 05A/ Linha 02 da DIPJ 2005, devendo indicar as
rubricas da folha de pagamento e outras verbas ou pagamentos que compuseram os
citados campos, apontando seus respectivos códigos, valores, contabilização e valores
de incidência em GFIP.
6. Em atendimento ao citado Termo, a empresa apresentou pasta de trabalho digital
elaborada no programa Microsoft Excel (arquivo “TIAD 25-08.xls"), validada pelo
“SVA – Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais" pelo código de
identificação 625cb6b5-2aa41538-d907b993~7a8b509d, cuja cópia foi anexada em CD
ao presente relatório.
7. Para justificar a divergência entre os valores informados em GFIP e os informados na
DIPJ, declarou que os valores informados na DIPJ nos referidos campos estavam
incorretos, que parte do que foi informado nestes campos deveria constar em outros
campos (não informando em quais) e que pretendia entregar declaração retificadora. Na
planilha “RESUMO” do arquivo, pode ser vista a coluna intitulada “DIPJ
RETIFICADORA“. Analisando-se os dados do arquivo, em síntese, verifica-se que são
apresentados apenas os valores declarados em GFIP, a contabilização das rubricas da
folha de pagamento e os valores que comporiam a declaração retificadora extraídos das
contas contábeis relacionadas. Não são apresentados esclarecimentos quanto aos demais
valores que compuseram a DIPJ originalmente apresentada, ou seja, não são
apresentados esclarecimentos referentes às divergências encontradas.
8. No ato da entrega do arquivo, esta fiscalização comunicou ao representante da
empresa que, ainda que os valores informados na DIPJ estivessem incorretos, a empresa
deveria apresentar esclarecimentos referentes a todos os valores que compuseram a
DIPJ original, uma vez que as parcelas não indicadas na planilha, ou seja, justamente
aquelas que se referiam as divergências encontradas, se tratavam de parcelas que
fizeram parte das deduções como despesas na apuração do lucro real e que só poderiam
migrar para outros campos caso fossem conhecidas. Assim, novo TIAD foi lavrado
(folha Ú ), solicitando os mesmos esclarecimentos requeridos anteriormente.”
Portanto, restava evidente o cometimento da infração.
A recorrente alega ainda que o auto de infração teria sido lavrado à margem da
participação dos envolvidos, sem respeitar o direito de ampla defesa. Todavia, é impugnação que
é o momento oportuno para a apresentação das razões e provas da discordância da autuada, nos
termos do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972. Assim, revela-se improcedente a alegação de
cerceamento de defesa.
Valor da multa.
A recorrente se insurge quanto ao valor da multa (R$ 13.291,66), sustentando não
haver circunstâncias agravantes para sua majoração, devendo ela ter sido aplicada no valor de R$
6.361,73, conforme art. 283, inciso II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Consta à fl. 24 dos autos o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa:
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

1. A multa aplicada, com previsão legal na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, artigos 92 e
102 e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, artigo 283, inciso II, alínea "b" e artigo 373, corresponde ao valor de R$
13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), e foi
calculada considerando:
1.1 a atualização do valor por meio da Portaria MPS/MF n° 48, de 12/02/2009 (DOU de
13/02/2009);
1.2 que não consta em nome do contribuinte autuação em ações fiscais anteriores
decorrente de infração a dispositivo da legislação previdenciária;
1.3 a ausência de outras circunstâncias agravantes;
O art. 283, inciso II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, de fato, estabelece o valor da multa como sendo de R$
6.361,73, vejamos:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(grifou-se)
Contudo, tais valores foram atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no
48, de 12 de fevereiro de 2009.
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF No 48, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);
(grifou-se)
Portanto, resta claro que não constavam em nome do contribuinte autuação em
ações fiscais anteriores decorrente de infração a dispositivo da legislação previdenciária, bem
como inexistiam outras circunstâncias agravantes.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

Ocorreu que, sendo o auto de infração lavrado em 06 de julho de 2009, foi
aplicada a multa conforme atualização realizada pela Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de
12 de fevereiro de 2009, que alterou o valor da respectiva multa a partir de 1o de fevereiro de
2009, de R$ 6.361,73 para R$ 13.291,66.
Portanto, está correto o valor da multa aplicada, carecendo de razão a recorrente
neste tocante.
Alegações de inconstitucionalidade.
No que tange aos princípios básicos do processo administrativo federal
estabelecidos pela Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência), a contribuinte não especifica em que ponto cada um deles teria
sido ferido pelo auto de infração. Entretanto, é certo que tal alegação e corolário de suas
argumentações que foram até aqui analisadas e que, como elas, se mostra, portanto,
improcedente, dado que o auditor fiscal pautou todo seu procedimento dentro da estrita
legalidade, cumprindo como visto todas as formalidades previstas na legislação para a lavratura
do auto de infração, não havendo, pois, que se falar em nulidade do lançamento. Ademais,
descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois, conforme
Súmula CARF no 2, a qual dispõe não ser o CARF competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Alegações quanto a obrigação principal.
Quanto às demais alegações, faz-se necessário esclarecer que o presente auto de
infração não é decorrente da obrigação principal, como parecer crer a recorrente. Trata-se nestes
autos de multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente da falta de prestação de
informações e esclarecimentos durante o procedimento fiscal, não havendo nenhuma relação, por
exemplo, com a natureza salarial ou não da diferença entre a GFIP e a DIPJ, do pagamento de
diretores ou de assessorias profissionais. Sejam tais valores de natureza salarial ou não, se a
contribuinte não forneceu as informações necessárias para essa análise durante a fiscalização,
cometeu a infração que ocasionou a aplicação da multa.
Logo, as alegações da recorrente relativas à natureza das diferenças apuradas pelo
auditor fiscal no processo da obrigação principal não têm relevância alguma para o presente auto
de infração, inclusive no que diz respeito ã contestação do método de aferição indireta.
Pedido de produção de provas.
Ainda, requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, bem como realização de perícia.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008269/2009-61

Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente o pedido da recorrente.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital